Tribunal: TJPA
Processo: 0327318-29.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0327318-29.2016.8.14.0301

APELANTE: MULTIGRAIN S.A, MULTIGRAIN S.A - FILIAL PARAGOMINAS

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. ARTIGO 155, § 2º, X, A, CF/88. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES NO MERCADO INTERNO. NÃO ABRANGÊNCIA DA IMUNIDADE. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO ICMS. TEMA 475/STF – REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se na origem de Mandando de Segurança preventivo impetrado, buscando assegurar direito de não ser compelida ao pagamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), sobre os serviços de transporte contratados para fins de exportação de suas mercadorias; a sentença denegou a segurança;

2. A imunidade tributária prevista no artigo 155, § 2º, X, a, da Constituição Federal é benefício restrito às operações de exportação de produtos industrializados, não abrangendo o serviço utilizado no transporte interestadual ou intermunicipal dos referidos bens;

3. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de Repercussão Geral – TEMA 475, de que “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação;”

4. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária, realizada na forma presencial no dia 07/08/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de Apelação
interposto por
MULTIGRAIN COMÉRCIO LTDA
(Id 6986237) contra sentença (Id.6986233) prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos de Mandado de Segurança (Proc. nº 0327318-29.2016.814.0301) impetrada contra ato tido como ilegal praticado pelo Delegado da Diretoria de Arrecadação e Fiscalização do Estado do Pará, denegou a segurança.

Na origem cuida-se de Mandando de Segurança com pedido de liminar visando assegurar direito líquido e certo de não ser compelida ao pagamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), exigido pelo Estado do Pará, sobre os serviços de transporte contratados para fins de exportação de suas mercadorias.

Foi deferida a medida liminar determinando que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS sobre serviços de transporte prestados no território paraense que tenham por finalidade à remessa de suas mercadorias ao exterior.

A autoridade coatora prestou informações aduzindo a não incidência do ICMS prevista na alínea “a”, do inciso X, do §2º, do art. 155, da Constituição Federal, seria restrita às operações de circulação de mercadorias, não compreendendo o serviço de transporte intermunicipal e interestadual utilizado dentro do território nacional.

A sentença foi prolatada, denegando a segurança, revogando, consequentemente, a medida liminar anteriormente deferida, ao fundamento de que a imunidade tributária prevista no art. 155, §2º, inciso X, alínea “a”, da CF, estaria restrita às operações de exportação de produtos industrializados não abrangendo o serviço utilizado no transporte interestadual ou intermunicipal.

São as razões recursais da apelante: 1) aplica-se ao caso concreto a Súmula nº 649 do Superior Tribunal de Justiça, visto tratar-se de desoneração do ICMS sobre serviços de transportes de mercadorias ao exterior decorre da isenção prevista na Lei Complementar nº 87/96, com fundamento na autorização concedida pelo art. 155, §2º, inciso XII, da CF; 2) desoneração constitucionalmente previstas às operações de exportação e a previsão expressa da Lei Complementar nº 87/96. Juntou documentos de ID 6986238 pág.1-15, 6986239 pág.1-2).

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e conceder a segurança. Ao final requereu que todas as intimações processuais pertinentes ao presente feito sejam realizadas, tão somente, em nome de
Ivan Tauil Rodrigues
, inscrito perante a OAB/SP sob o n.º 249.636 e
Celso Cláudio de Hildebrand
e
Grisi Filho
, inscrito perante a OAB/SP sob o n.º 178.358, sob pena de nulidade nos termos do artigo 272, §5º, do CPC
.

Certificado a tempestividade do recurso de apelação (Id. 6986240).

O
juízo a quo
recebeu apelação, observando-se quantos aos efeitos o que dispõe o art. 1.012, do CPC; deixou de exercer o juízo de retratação e determinou intimação do recorrido para apresentação de contrarrazões (Id. 6986242).

Em contrarrazões (Id. 6986244), o apelado alega: a) da incorreta interpretação conferida ao art. 155, § 2º, X, “a”, da CF pela empresa impetrante, visto que a exclusão de incidência de ICMS atinge unicamente as operações que destinem mercadorias ao exterior, não abrangendo os serviços de transportes; b) que deve ser aplicado ao caso o TEMA 475 do STF.

Certificada a tempestividade das contrarrazões (Id. 6986264).

Processo distribuído a relatoria da Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, que decidiu pelo recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo e determinou o encaminhamento dos autos a Procuradoria de Justiça Cível (Id. 7082745).

Decisão da Desembargadora Ezilda Pastana Mutran determinando a redistribuição do processo, após identificar minha prevenção (Id. 7164481).

Coube-me a relatoria do feito por prevenção por ter sido relatora no Agravo de instrumento de nº 0008539-32.2018.814.0000.

Despacho determinando o apensamento do IPES (proc. 0809.424-37.2021.814.0000) ao processo principal Apelação (proc. 0327318-29.2016.814.0301) – Id. 8302019.

Certidão de apensamentos dos autos (Id. 8406669).

O Ministério Público nesta instância manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (Id. 9469350).

Por meio do Id. 12009340 proferi decisão interlocutória tornando sem efeito o
decisum
que recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo (Id. 7082745) proferido pela Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, haja vista, ser a decisão de concessão do efeito suspensivo dada no IPES -proc. nº 0809424-37.2021.814.0000 pretérita àquela.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo a análise.

Trata-se de
Recurso de Apelação
contra sentença que denegou a segurança, nos termos que seguem:

“SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR impetrado por MULTIGRAIN S.A em face de ato praticado pelo DELEGADO DA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (DFI) DO ESTADO DO PARÁ,
visando a abstenção por parte da autoridade coatora de exigir o ICMS sobre o serviço de transporte de mercadorias comercializadas e cujo destino seja o exterior, com fundamento na Lei nº 12.016/2009.

A impetrante tem como objeto a importação e exportação de produtos agrícolas de todos os tipos, e seus derivados, de fertilizantes, suas matérias-primas e seus subprodutos, e de defensivos agrícolas, exploração de serviços auxiliares ao transporte de cargas em geral (logística de transporte ou agente de transporte), inclusive atividades próprias dos armazéns; prestação de serviços como operadora de transporte multimodal para realização do Transporte Multimodal de Cargas da origem até o destino, por meios próprios ou por intermédio de terceiros, consultoria de transportes em geral.

Aduz que com vistas a viabilizar a exportação de seus produtos agrícolas junto ao Estado do Pará, a Impetrante celebrou com as empresa Hidroviárias do Brasil- Marituba S/A (HBM), Hidrovias do Brasil Navegação Norte S/A (HBNN) e Hidrovias do Brasil- Vila do Conde S/A (HBVC) contratos de prestação de serviços de transbordo de cargas
(Doc. 03), subdivididos da seguinte forma: i. HBM - Prestação de Serviços de Transbordo de Carga, cujo objeto compreende a recepção, armazenagem e efetivo embarque do produto nas barcas operadas pela HBNN; ii. HBNN - Transporte Fluvial de Carga, que tem por objeto a realização de transporte fluvial do produto de Marituba (PA) a Barcarena (PA); iii. HBCV - Prestação de Serviços de Operação Portuária, cujo objeto consiste no recebimento do produto pelo modal hidroviário e no seu posterior descarregamento, movimentação, armazenagem e embarque em navios destinados à exportação; Os trechos a serem percorridos pelas referidas transportadoras, visando a entrega das mercadorias são, em síntese, os seguintes:(a) da região de Paragominas (PA) ou Dom Eliseu (PA) para Marituba (PA), via modal rodoviário; e (b) da região de Sinop (MT) para Marituba (PA), via modal rodoviário, e de Marituba (PA) a Barcarena (PA), via hidrovia.

Insurge-se contra a atitude do Fisco estadual de exigir ICMS em face dos referidos transportes prestados pelas empresas contratadas nos casos em que há remessa dos produtos minerais para fins de exportação.

Requereu, em liminar, que a autoridade impetrada deixe de exigir o ICMS sobre operações de transporte iniciados no Pará de produtos destinados à exportação
.

Ao final, requer seja concedida a segurança definitiva, reconhecendo o direito da impetrante de não ser compelida ao pagamento de ICMS.

Em decisão do ID. Num. 3338256, foi deferido o pedido liminar.

Opostos Embargos de Declaração no ID. Num. 3338258, o mesmo foi acolhido e determinada a notificação das transportadoras Hidrovias do Brasil.

O Estado do Pará em petição, ID. Num. 3338281, apresentou manifestação alegando, preliminarmente, incompetência absoluta do Juízo de 1º grau, face a presença do Secretário de Fazenda no polo passivo, requerendo a extinção do mandamus sem resolução do mérito.

Em parecer, o RMP, ID. Num. 3338294, se manifestou pela denegação da ordem.

Da decisão liminar o impetrado apresentou recurso de Agravo de Instrumento, ID. Num.3338289 / Num. 3338292, a qual foi reconhecida a ilegitimidade passiva do Secretário Executivo de Estado, e determinou o prosseguimento no polo passivo, o Delegado da Diretoria de Arrecadação no presente mandamus, ID. Num. 12457567.

Houve pedido de suspensão de Liminar contra o Poder Público, a qual foi deferida pelo Presidente deste Tribunal de Justiça.

Certificada a ausência de custas finais pendentes, ID. Num. 3463922.

É o relatório.

DECIDO.

A Lei Federal nº 12.016/2009 disciplinou o mandado de segurança individual e coletivo, garantia fundamental da República Federativa do Brasil, em atenção ao art. 5º, LXIX, da CRFB.

Dispõe o art. 1º da supracitada Lei, in verbis:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpusou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Trata-se de Mandado de Segurança interposto contra ato praticado pelo Delegado da Diretoria de Arrecadação e Fiscalização do Estado do Pará, que tem exigido ICMS sobre operações de transporte iniciados no território paraense de produtos da Impetrante destinados à exportação, em razão de patente vício de inconstitucionalidade e ilegalidade.

Preliminarmente, sobre a alegação de incompetência do juízo de 1º grau, o mesmo foi julgado em recurso de Agravo de Instrumento, pelo que, deixo de analisá-lo.

Quanto ao mérito.

A matéria posta neste writ encontra-se decidida pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica nas decisões que seguem:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. SERVIÇO UTILIZADO NO TRANSPORTE INTERESTADUAL OU INTERMUNICIPAL DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS DESTINADOS AO EXTERIOR. PRETENDIDA NÃO

INCIDÊNCIA DO ICMS. ART. 155, § 2º, X, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A imunidade tributária prevista no artigo 155, § 2º, X, a, da Constituição Federal é benefício restrito às operações de exportação de produtos industrializados, não abrangendo o serviço utilizado no transporte interestadual ou intermunicipal dos referidos bens. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 602399 ED,Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe -059 DIVULG 31- 03-2016 PUBLIC 01- 04-2016) (grifou-se).

TRIBUTÁRIO. SERVIÇO UTILIZADO NO TRANSPORTE INTERESTADUAL OU INTERMUNICIPAL DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS DESTINADOS AO EXTERIOR. PRETENDIDA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. ART. 155, § 2º, X, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Benefício restrito às operações de exportação de produtos industrializados, não abrangendo o serviço utilizado no transporte interestadual ou intermunicipal dos referidos bens. Recurso não conhecido.” (RE 196.527/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão). § 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, aos quais se nega provimento.

Assim, constata-se que a imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, a, da CF/88 restringe-se somente às operações de produtos industrializados e não abrangendo também os serviços utilizados no transporte interestadual de tais bens, sendo o pleito da impetrante no writ
.

Diante do exposto,
DENEGO a segurança pleiteada nos termos da fundamentação, revogando, consequentemente, a medida liminar anteriormente deferida.
Condeno o impetrante em custas processuais, não havendo que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF.

P.R.I”.

Cuida-se, na origem de Mandando de Segurança com pedido de liminar visando assegurar direito líquido e certo de não ser compelida ao pagamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), exigido pelo Estado do Pará, sobre os serviços de transporte contratados para fins de exportação de suas mercadorias. Que com vistas a viabilizar a exportação dos seus produtos agrícolas junto ao terminal portuário, celebrou com as empresas Hidrovias do Brasil – Mirituba S.A (HBM), Hidrovias do Brasil – Navegação Norte S.A (HBNN) e Hidrovias do Brasil – Vila do Conde S.A (HBVC), contratos de prestação de serviços de transbordo de cargas, por meio do qual se responsabilizou pelos encargos tributários.

Aduz a apelante/impetrante, a necessidade de aplicação da Súmula nº 649 do Superior Tribunal de Justiça, visto que a desoneração do ICMS sobre serviços de transportes de mercadorias ao exterior decorre da isenção prevista na Lei Complementar nº 87/96, com fundamento na autorização concedida pelo art. 155, §2º, inciso XII, da CF; 2) desoneração constitucionalmente previstas às operações de exportação e a previsão expressa da LC nº 87/96.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a sentença apelada está alinhada com o entendimento jurisprudencial recente sobre a matéria.

A apelação não comporta provimento.

O recurso de apelação tem como principal fundamento o Enunciado de Súmula nº. 649 do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte:

“Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior.

(Súmula 649, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 03/05/2021)”.

Entretanto, antes da edição do verbete acima, o Supremo Tribunal Federal firmou a Tese de Repercussão Geral relativa ao
Tema 475
(RE 754.917-RG/RS)
“a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”.
(Grifo nosso).

Vejamos o acórdão do Supremo Tribunal Federal, proferido no julgamento do REXT nº 754.917 (TEMA 475):

Recurso extraordinário.
Repercussão geral. Direito Tributário. Imunidade. Operações de exportação. Artigo 155, § 2º, X, a, CF. ICMS. Operações e prestações no mercado interno. Não abrangência. Possibilidade de cobrança do ICMS
. Manutenção e aproveitamento dos créditos. 1. A Corte, sempre que se manifestou sobre as imunidades constitucionais, se ateve às finalidades constitucionais às quais estão vinculadas as mencionadas regras. Nas operações de exportação, é clara a orientação quanto à impossibilidade de, a pretexto de se extrair da regra imunitória o máximo de efetividade, se adotar uma interpretação ampliativa, de modo a se abarcarem fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo. 2. Ao estabelecer a imunidade das operações de exportação ao ICMS, o art. 155, § 2º, X, da Constituição se ocupa, a contrario sensu, das operações internas, pressupondo a incidência e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado: mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos. 3. Caso houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação, seria inútil e despropositada a regra de manutenção e aproveitamento de créditos. 4. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 5.
Tese do Tema nº 475 da Gestão por Temas da Repercussão Geral: “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de

exportação
” (STF - RE 754917/RS – Tribunal Pleno – Rel. Min. Dias Toffoli – DJ 06/10/2020

Diante do julgado houve o esclarecimento que a imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, a, da Constituição Federal não abrange toda cadeia produtiva, e que há incidência de ICMS sobre as operações e prestações no mercado interno.

O art. 155, § 2º, X, alínea
a
, da Constituição Federal assim dispõe:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

X - não incidirá:

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;”
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003). (Grifo nosso).

Bem verdade que a Súmula nº 649 do Superior Tribunal de Justiça, aprovada em 24/08/2021, diz que “Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior”. Contudo essa orientação não tem o condão de suplantar a tese jurídica vinculante, firmada pelo Supremo Tribunal Federal, assim como, não se presta a confortar o pedido autoral a alegação de que não incide ICMS sobre operações que destinem mercadorias ou serviços ao exterior, nos termos do que estabelece o art. 3º, II, da LC nº 87/97, segundo o qual “o imposto não incide: (...) II- operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semielaborados, ou serviços”.

Resta evidente que o transporte de mercadorias destinadas à exportação é operação interna, que se realiza dentro do território nacional, isto é,
não se trata de prestações de serviços destinadas ao exterior.

Dito isto, a operação de transporte de mercadorias destinadas ao exterior, dentro do território brasileiro, da unidade da empresa exportadora ao porto, não corresponde, a prestação de serviços a destinatários situados no exterior, restando afastado a aplicação da Súmula 649 do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da jurisprudência do Superior Tribunal Federal.

Ressalto que a matéria em questão já foi discutida no Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos dos Agravos Internos em suspensão de liminar (processo nº. 0804185-23.2019.8.14.0000- julgado em 2/2/2022, de relatoria da Presidência do Tribunal, em que, por força do referido TEMA 475 do STF, foi reconhecida a ausência de imunidade tributária nas operações anteriores à exportação como é a de transporte de mercadorias destinadas ao exterior. Vejamos a ementa:

“AGRAVOS INTERNOS EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DECISÃO CONTRA O PODER PÚBLICO. POSTERIOR EXTENSÃO DA DECISÃO SUSPENSIVA. EMPRESAS AGRAVANTES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELO ESTADO DO PARÁ EM FACE DE RECURSOS INTERPOSTOS POR PARTE DAS RECORRENTES. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA POR PARTE DAS AGRAVANTES. ACOLHIMENTO PARCIAL. ATENDIMENTO DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO DE DECISÕES. MANIFESTO INTERESSE PÚBLICO. RISCO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA ESTADUAL. MÍNIMO
JUÍZO DE DELIBAÇÃO SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. PLAUSIBILIDADE DA TESE DO ESTADO. ICMS SOBRE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. ART. 155, §2º, X, ALÍNEA A, DA CF/88. EC 42/2003. ELEVAÇÃO DA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS AO PLANO CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUE NÃO ABRANGE OPERAÇÕES ANTERIORES À EXPORTAÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STF. EXISTÊNCIA DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE ASSUNTO. RE 754.917-RG/RS (TEMA 475).
RECURSOS DE MINERAÇÃO BURITIRAMA, XINGUARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A, E GRANELES BRASIL NÃO CONHECIDOS. RECURSO DE HIDROVIAS DO BRASIL, TRANSPORTE BERTOLINI LTDA, COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA, JBS S.A, ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A., BUNGE ALIMENTOS S.A, AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, NAVPORT – NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDAEPP, MFB MAFRIG FRIGORÍFICOS; E, MULTIGRAIN S.A DESPROVIDOS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARÁ. RECURSO PREJUDICADO.

1. Em se tratando de recursos de Agravos Internos interpostos contra decisão em Pedido de Suspensão de Decisão Contra o Poder Público após a expiração do prazo legal de 5 (cinco) dias (Lei n. 8.437/92, em seu art. 4º, § 3º, e a Lei n. 12.016/09, em seu art. 15, caput), mister reconhecer as respectivas intempestividades.

2. No que se refere a preliminar de incompetência desta Presidência, ressalto a interpretação sistemática do art. 4º, §§ 4º, 5º e 6º da Lei 8.437/92, do art. 25 da Lei 8.038/90 e do art. 1º da Lei 9.494/97, no sentido de que o julgamento colegiado do agravo de instrumento manejado contra a decisão que deferiu liminar ou tutela antecipada, com o exaurimento da instância ordinária, faz cessar a competência da Presidência do Tribunal de Justiça e inaugura a do Presidente do Superior Tribunal de Justiça ou o do Supremo Tribunal Federal, a depender do viés da matéria constitucional ou infraconstitucional; devendo ser acolhida somente em relação às empresas que se enquadrarem nessa condição.

3. Em relação aos requisitos autorizadores para a concessão da suspensão de decisão contra o poder público, o art. 4º da Lei n. 8.437/92 prevê o seguinte: a) o manifesto interesse público ou flagrante ilegitimidade; e, b) a grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Ademais, a jurisprudência pacífica do STF e do STJ exige que haja um juízo mínimo de delibação sobre o mérito da demanda originária.

4. O STF tem considerado que a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea a, da Constituição Federal, excludente da incidência do ICMS às operações que destinem ao exterior produtos industrializados, não é aplicável às prestações de serviço de transporte interestadual. E esta é uma posição consolidada anteriormente e posteriormente à Emenda Constitucional 42/2003, e que culminou com a tese relativa ao tema 475, de repercussão geral, fixada no julgamento do RE 754.917-RG/RS, em data de 05.08.2020, que diz: “a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”. A manifestação do STF, em tema eminentemente constitucional, deve prevalecer sobre o entendimento do STJ. Plausibilidade da tese do Estado.

5. Verifica-se a existência de risco de grave lesão à economia pública do Estado do Pará, em razão do perigo de prejuízos milionários à arrecadação do ICMS incidente sobre operações de transporte.

6. Recursos de MINERAÇÃO BURITIRAMA, XINGUARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A, E GRANELES BRASIL não conhecidos diante de sua manifesta intempestividade. Recursos de HIDROVIAS DO BRASIL, TRANSPORTE BERTOLINI LTDA, COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA, JBS S.A, ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A., BUNGE ALIMENTOS S.A, AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, NAVPORT – NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA EPP, MFB MAFRIG FRIGORÍFICOS; E, MULTIGRAIN S.A conhecidos e desprovidos. Recurso do Estado do Pará prejudicado.

(Agravos internos em suspensão de liminar. Processo nº. 0804185-23.2019.8.14.0000, Relatora Presidente do TJPA, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 2/2/2022, publicado no DJE em 15/2/2022)”. (Grifo nosso).”

Na mesma linha a 2ª Turma de Direito Público, no julgamento do Agravo Interno no recurso de Apelação, proc. nº 0802910-80.2019.8.14.0051, de relatoria do Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, vejamos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS CUJA DESTINAÇÃO FINAL É A EXPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ARTIGO 155, § 2º, X, A, CRFB/88. ICMS. OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES NO MERCADO INTERNO. NÃO ABRANGÊNCIA DA ISENÇÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO ICMS. TEMA 475/STF – REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, RE 754917, em Repercussão Geral, sob o Tema n° 475, estabeleceu que a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CRFB/88 não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação.

2. Recurso conhecido e improvido.

(Apelação Cível nº. 0802910-80.2019.8.14.0051, Relator Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 13/2/2023, publicado no DJE em 17/2/2023)”. (Grifo nosso).

Diante dos julgados, está patente o acerto da sentença, pois em perfeita sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado em sede de Repercussão Geral -TEMA 475 e de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto
, conheço do recurso de apelação e nego provimento, mantendo a sentença que denegou a segurança. Resta prejudicado o mérito do agravo interno constante nos autos do IPES nº 0809424-37.2021.814.0000.

Determino à Secretaria que:

a) que proceda o translado da presente decisão para os autos do IPES nº 0809424-37.2021.814.0000, certificação e baixa do referido processo;

b) que diligencie que todas as intimações processuais pertinentes ao presente feito sejam realizadas, tão somente, em nome de Ivan Tauil Rodrigues, inscrito perante a OAB/SP sob o n.º 249.636 e Celso Cláudio de Hildebrand e Grisi Filho, inscrito perante a OAB/SP sob o n.º 178.358, sob pena de nulidade nos termos do artigo 272, §5º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/08/2023